Tribunal: STF
Processo: HC 190800
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo majorado. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Dosimetria da pena. Participação de menor importância. Reexame de matéria fática. Inviabilidade. Flagrante ilegalidade, teratologia ou frontal violação à jurisprudência desta Suprema Corte não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por João Pedro de Oliveira Masson em favor de Luis Davi de Camargo, contra decisão monocrática, do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ, mas concedeu a ordem de ofício no HC 563.141/SP para reduzir e fixar a pena em 8 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 18 dias-multa.
    O Paciente foi condenado em primeiro grau à pena de 20 anos, 08 meses e 26 dias de reclusão pela prática do crime de roubo qualificado, tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal. Em sede de apelação, a Corte Estadual reformou parcialmente a sentença e redimensionou a pena para 8 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado (evento 4). 
    Extraio do ato apontado como coator:
    “Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    Ainda, no que tange à dosimetria, a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos parâmetros concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.
    Feitas tais considerações, passo à análise dos fundamentos do writ, de forma a aferir a eventual ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
    De início, nota-se que a Corte local, apesar de reduzir o quanto de aumento, manteve a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime com base na seguinte fundamentação: 
    ‘Na primeira fase, as básica foi fixada em 2/3 acima do mínimo legal, ao considerar a periculosidade do agente, consequências patrimoniais acentuadas às vítimas, e emprego de arma de fogo, anotando-se que a última circunstância deve ser ponderada na última fase da dosimetria penal, razão pela qual se altera a fração de aumento imposta nesta etapa para 1/6, resultando em 04 anos, 08 meses e 11 diárias de multa.’ (e-STJ, fl. 26)
     Na sentença, o Magistrado sentenciante destacou o que segue no que toca à culpabilidade e consequências do crime:
    ‘Na primeira fase, constatada ousadia e periculosidade diferenciadas, pois, profissionalizado para a prática de delitos patrimoniais, assim agia mediante a utilização de veículo (de sua propriedade), potencializando as possibilidades de ocasionar sérios prejuízos a terceiros, no caso efetivamente verificados, afinal, além da considerável quantia em dinheiro, aproximada de um salário mínimo da época, as vítimas perderam celulares considerados 'de ponta', contendo arquivos pessoais e familiares irrecuperáveis[...]’ (e-STJ, fl. 17)
     Acerca da fundamentação utilizada na valoração negativa da culpabilidade, não se infere ilegalidade no ponto, pois o decreto condenatório demonstrou que o modo como se deu o delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, máxime em razão do emprego de veículo na senda criminosa.
    Nesse mesmo sentido: 
    (…)
    Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, a teor do consignado na sentença, o roubo perpetrado pelo paciente às duas vítimas teve como objeto a quantia de R$ 600,00 e dois aparelhos celulares avaliados, pelas vítimas, em torno de R$ 1.500,00 (cada um). Assim, o prejuízo sofrido pelo casal, provavelmente superior a R$ 3.000,00, foi individualizado e, tratando-se de quantia considerável, pode ser considerado para a análise desfavorável da moduladora em questão.
    Nesse sentido:
    (…)
    No que tange ao pleito de reconhecimento de menor participação do paciente na empreitada criminosa, a Corte local assim rechaçou: 
    ‘Também não procede o pleito que objetiva o reconhecimento de sua participação de menor importância, eis que, para que fosse reconhecida, seria necessário que estivéssemos diante do instituto da participação, o que não é o caso dos autos, já que resta claro que os três agentes estavam previamente ajustados e agiram com unicidade de desígnios e identidade de propósitos, fatos que denotam e comprovam a atuação em coautoria, consignando que se não fosse atuação do recorrente na empreitada criminosa, o delito não teria se consumado, como ocorreu.’ (e-STJ, fl. 25)
    Consoante se verifica, o Tribunal local concluiu que a conduta do paciente foi de coautor e não de partícipe, tendo sua atuação sido fundamental para o sucesso da empreitada.
    Sobre a questão, é cediço que ‘a análise acerca do reconhecimento da participação de menor importância demandaria novo exame das provas e fatos deste feito, o que não se admite no julgamento do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça’ (AgRg no REsp 1.620.209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017).
    No mesmo sentido: 
    (…)
    Desta feita, por demandar revolvimento fático-probatórios os autos, inviável, no bojo deste habeas corpus, a análise quanto à participação de menor importância.
    Por outro lado, ao aplicar, na terceira fase, a fração de aumento pelo reconhecimento das majorantes relativas ao emprego de arma e concurso de agentes, consignou-se no acórdão impugnado:
    ‘Após, presentes as duas circunstâncias já apreciadas dos incisos I e II do art. 157 do Código Penal, promove-se o aumento de 3/8 na reprimenda, de acordo com o entendimento desta Eg. 11ª Câmara de Direito Criminal, realinhandose a pena para 07 anos, 05 meses e 25 dias, mais pagamento de 16 diárias de multa.’ (e-STJ, fl. 26).
    Como se vê, o Tribunal de origem aplicou a fração de 3/8 para majorar a pena, na terceira fase, tão somente em razão das duas causas de aumento reconhecidas, sem apoio em elementos concretos do delito. Forçoso destacar, ainda, que, nos termos da jurisprudência desta Corte, o emprego de arma de fogo, por si só, não justifica aumento superior ao mínimo legal de 1/3.
    Incide, portanto, à espécie, o disposto na Súmula 443 desta Corte:
    ‘O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.’
    A propósito: 
    (…).
    Nesse contexto, evidenciada flagrante ilegalidade na dosimetria, passa-se à nova individualização da pena do paciente pelo crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, porém somente no que diz respeito à terceira fase.
    Partindo da pena intermediária fixada em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, na terceira fase aplico o aumento de 1/3 pela incidência das majorantes relativas ao emprego de arma e concurso de agentes, resultando a reprimenda 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, mais 16 dias-multa.
    Reconhecido o concurso formal de crimes, fica mantido o aumento da pena na fração de 1/6, totalizando a reprimenda 8 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, além de 18 dias-multa.
    Por fim, em vista do quanto de pena aplicado e da existência de circunstância judicial desfavorável, fica mantido o regime inicial fechado.
    Ante o exposto, não conheço do writ, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de reduzir a pena para 8 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 18 dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão impugnado. 
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea para exasperação da pena-base. Aduz que sua participação foi de menor importância (art. 29, § 1º, do CP). Requer o redimensionamento da pena e a fixação de regime inicial de acordo com a nova dosimetria. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    De todo modo, o caso não enseja concessão da ordem de ofício, ausentes flagrante ilegalidade, teratologia ou frontal violação à jurisprudência desta Suprema Corte.
    A ratificar a pena-base estabilizada nas instâncias ordinárias, o Superior Tribunal de Justiça apontou que a culpabilidade fora valorada adequadamente, porquanto ‘o decreto condenatório demonstrou que o modo como se deu o delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, máxime em razão do emprego de veículo na senda criminosa. 
    Ainda na pena-base, as consequências do delito foram mantidas em valoração negativa ao fundamento de que ‘(…) ‘o roubo perpetrado pelo paciente às duas vítimas teve como objeto a quantia de R$ 600,00 e dois aparelhos celulares avaliados, pelas vítimas, em torno de R$ 1.500,00 (cada um). Assim, o prejuízo sofrido pelo casal, provavelmente superior a R$ 3.000,00, foi individualizado e, tratando-se de quantia considerável, pode ser considerado para a análise desfavorável da moduladora em questão’. 
    Forte nesses fundamentos, não se divisa ilegalidade na exasperação da pena base em 1/6 (um sexto), a qual resultou, na primeira etapa, em 04 anos, 08 meses e 11 diárias de multa. Consideradas a pena mínima de 4 anos e a máxima de 10 anos cominadas ao delito do artigo 157 do CP, e a presença de duas vetoriais desfavoráveis do artigo 59 do CP, o resultado dosimétrico da primeira fase teve desfecho adequado e proporcional.
     Sobre a pretensão de ver reconhecida a participação de menor importância do Paciente, em ordem a reduzir a pena nos termos do artigo 29, § 1º, do CP, a pretensão também se revela inviável (Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. § 1º - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço).
    No que diz a esse ponto da impetração, a Corte Superior consignou que ‘o Tribunal local concluiu que a conduta do paciente foi de coautor e não de partícipe, tendo sua atuação sido fundamental para o sucesso da empreitada’.
    De resto, ‘O reconhecimento de participação de menor importância requer o exame da matéria fático-probatória, providência inviável em habeas corpus. Precedentes’ (HC 88.088, Rel. Min. Cezar Peluso); ‘A pretensão de absolvição ou atenuação da pena é questão controversa e somente pode ser analisada e decidida nas instâncias ordinárias, próprias para a verificação das alegações da Impetrante, pois demanda exame acurado do acervo probatório, o que não é admitido não via estreita do habeas corpus. Precedentes’ (HC 111.086, Rel. Min. Carmen Lúcia); ‘Tendo sido decisiva a participação do paciente, na pratica do delito, segundo as provas examinadas na condenação, não pode ser considerada de menor importância (art. 29, § 1º, do C.Penal), sem o respectivo reexame, inadmissível no âmbito estreito do "writ"’ (HC 72.893, Rel. Min. Sydnei Sanches); ‘A alegação de que a participação do paciente foi de menor importância implica o exame de toda a prova, o que não se admite nos estreitos limites do habeas corpus’ (HC 77.353, Rel. Min. Carlos Veloso); ‘O habeas corpus não constitui meio processualmente idôneo ao reconhecimento jurídico do grau de menor participação do paciente na prática da ação delituosa. Tal asserção se justifica duplamente: de um lado, ante a inquestionável necessidade de o magistrado proceder, para os fins e os efeitos indicados no § 1º do art. 29 do Código Penal, à avaliação do grau de intervenção e de colaboração do paciente no processo infracional. E, de outro, ante a imprescindibilidade de o juízo sentenciante definir a relevância causal do comportamento delituoso do acusado, o que traduz - em ambas as situações - matéria insuscetível de conhecimento na via angusta do habeas corpus’ (HC 72.496, Rel. Min Celso de Mello). 
    Acentuo que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 
    Aliás, a revisão da dosimetria da pena e dos critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua mensuração é matéria de estrito conhecimento nesta via, que deve operar-se apenas nas hipóteses excepcionais em que o ato apontado como coator desborda da discricionariedade juridicamente vinculada, sem atentar para as singularidades do caso concreto.
    Nesse contexto, não se presta a presente via eleita para o reexame e a valoração de fatos e provas ensejadores da fixação da pena. Esta Suprema Corte já assentou que ‘A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); ’A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora